Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de Acordão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reconhecer a culpa concorrente das partes e determinar ao recorrido a restituição à autora de metade do prejuízo suportado.

2. Alega a embargante ter sido indicado o valor que lhe é devido em razão da transferência realizada para terceiro, mas haver omissão no que se refere à restituição dos descontos realizados diretamente da sua folha de pagamento, se integral ou parcial.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O julgador pode valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar o julgado em atenção à adequada prestação jurisdicional. Assim o faço.

5. O acórdão, ao reconhecer a culpa concorrente, declarou inexistente o contrato havido entre as partes e, consequentemente, os respectivos débitos. Desse modo, certamente o ressarcimento será equivalente à metade do montante descontado diretamente da folha de pagamento da embargante.

6. Embargos ACOLHIDOS, sem alteração no resultado do julgamento, para modificar o item 11 do acórdão, que passa a conter o seguinte teor:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, declarar a inexistência do contrato firmado pela Cédula de Crédito Bancário no 21873216 e dos respectivos débitos, e determinar ao recorrido a restituição à autora de R$ 1.075,00, o que equivale à metade do prejuízo suportado, qual seja, R$ 2.150,00 (diferença entre o valor da transferência para terceiro (23.000,00) e do empréstimo (R$ 20.850,00) e, ainda, de R$ 3.335,47, correspondente à metade do valor descontado diretamente da folha de pagamento da autora, qual seja, R$ 6.670,95, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data em que foi descontado na conta bancária), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.